Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que o autor adquiriu, recebeu e manteve em depósito, em proveito próprio e no exercício de atividade profissional, coisa que sabia ser produto de crime, não há que falar absolvição.

2. No crime de receptação qualificada, o dolo deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Assim, apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo a afastar o dolo de receptação.

3. Na hipótese, são amplamente desfavoráveis as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão do bem, principalmente em razão de o próprio acusado ter admitido, na fase inquisitorial e juízo, que adquiriu o motor de uma pessoa com quem já havia realizado transações comerciais, mesmo sabendo que ele não tinha nota fiscal e estava com a numeração suprimida.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu portador de maus antecedentes, uma vez que as condenações anteriores foram pela prática do mesmo delito, indicando que a substituição não se mostra adequada e suficiente para atingir as finalidades da pena, ou seja, retribuir o mal praticado pelo crime e prevenir a prática de novos delitos.

5. Recurso desprovido.